Tribunal: STJ
Processo: 2134101-71.2022.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2275238 - SP
(2023/0006521-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: ALVARO ROBERTO DE MELO
ADVOGADO
: JOÃO ROBERTO DE MELO - SP021560
EMBARGADO
: UNIÃO FUTEBOL CLUBE
ADVOGADA
: LUCELIA SOUZA DUARTE - SP328064
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS
ELENCADOS NO
DO CPC. MERO INCONFORMISMO.
ART. 1.022
EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade
no acórdão embargado, conforme
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. Não cabe a esta Corte examinar suposta ofensa a dispositivos
constitucionais para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência do STF.
6. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.

Documento eletrônico VDA53228522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 14:36:36
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: a11e38f9-fadb-4936-bb55-c124bb455a0f

: 1. Embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento
rediscussão de matéria já decidida.

: CPC,
Dispositivos relevantes citados
art. 1.022.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
09/12/2025
16/12/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA53228522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 14:36:36
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: a11e38f9-fadb-4936-bb55-c124bb455a0f

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2275238 - SP
(2023/0006521-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: ALVARO ROBERTO DE MELO
ADVOGADO
: JOÃO ROBERTO DE MELO - SP021560
EMBARGADO
: UNIÃO FUTEBOL CLUBE
ADVOGADA
: LUCELIA SOUZA DUARTE - SP328064
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS
ELENCADOS NO
DO CPC. MERO INCONFORMISMO.
ART. 1.022
EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade
no acórdão embargado, conforme
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. Não cabe a esta Corte examinar suposta ofensa a dispositivos
constitucionais para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência do STF.
6. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.

Documento eletrônico VDA52818267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/12/2025 11:19:06
Código de Controle do Documento: 7fe2611a-c59a-4537-84be-b699ba862545

: 1. Embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento
rediscussão de matéria já decidida.

: CPC,
Dispositivos relevantes citados
art. 1.022.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração (fls. 400-417) opostos a acórdão desta
relatoria que julgou agravo interno nos termos da seguinte ementa (fl. 398):
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE
CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que rejeitou embargos de
declaração.
II. Razões de decidir
2. A contradição prevista no do CPC é a interna, isto é, entre art. 1.022
proposições do mesmo julgado.
3. O provimento de outro recurso especial para determinar o retorno dos autos
à origem e suprir omissão em nada influencia no exame da admissibilidade do
presente recurso especial, ainda que ambos tenham origem no mesmo
processo em primeiro grau.
III. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.

Em suas razões, a parte embargante repisa os argumentos do recurso
anterior, reiterando que o julgamento do AREsp n. 1.971.263/SP, no qual se determinou
o retorno dos autos à origem para suprimento de vício, entendendo que ficaram
prejudicadas as demais questões, influencia no julgamento do presente recurso, por se
originarem da mesma ação em primeiro grau.
Busca o prequestionamento de dispositivos constitucionais.
Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios, para que sejam supridos os
vícios apontados.
Não foi apresentada impugnação (fl. 427).
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA52818267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/12/2025 11:19:06
Código de Controle do Documento: 7fe2611a-c59a-4537-84be-b699ba862545

Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência de algum dos
vícios elencados no
do CPC.
art. 1.022
No caso concreto, a parte embargante pleiteia nova análise do recurso
anteriormente interposto, repisando as mesmas alegações apresentadas previamente.
Ocorre que a questão foi expressamente enfrentada, como se pode verificar do seguinte
trecho (fl. 421):
O recurso especial interposto nos presentes autos foi inadmitido porque não
foram verificados os vícios apontados e por incidência das Súmulas n. 283 e
284 do STF e 7 do STJ.
A decisão proferida no AREsp n. 1.971.263/SP – que conheceu do agravo para
dar provimento ao recurso especial e determinar o retorno dos autos ao
Tribunal de origem para suprir a omissão verificada – em nada influencia nos
requisitos de admissibilidade do recurso especial interposto nos presentes
autos, ainda que ambos tenham por origem o mesmo processo em primeiro
grau.

Acrescente-se que a decisão proferida no
considerou
AREsp n. 1.971.263/SP
prejudicadas "as demais questões apresentadas no recurso especial", portanto, apenas
as questões de mérito debatidas naquele recurso especial, não englobando recurso
especial diverso.
Ausentes os vícios mencionados, não compete a esta Corte o exame de
suposta ofensa a dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento,
sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal.
Ademais, é incabível a utilização de embargos de declaração para
prequestionar matéria constitucional, a fim de permitir a interposição de recurso
extraordinário. Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXAME DE TEMA CONSTITUCIONAL,
AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE.
RECURSO DE CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS DO
DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE
ART. 1.022
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. No presente caso, verifica-se a ausência dos vícios previstos no art. 1.022
do CPC, revelando, a interposição dos presentes embargos de declaração,
mero inconformismo da parte embargante.
2. A ocorrência de um dos vícios previstos no
do
é
art. 1.022
CPC/2015
requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a
mera pretensão de prequestionamento de matéria constitucional não possibilita
a sua oposição" (EDcl no
Relatora Ministra NANCY
REsp n. 1.610.728/RS,
ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe
.
18/2/2020,
20/2/2020)
Documento eletrônico VDA52818267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/12/2025 11:19:06
Código de Controle do Documento: 7fe2611a-c59a-4537-84be-b699ba862545

3. Não cabe a esta Corte Superior manifestar-se, ainda que para fins de
prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos da Constituição
Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
Precedentes.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Luis Felipe
AREsp n. 1.829.006/PR,
Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
21/3/2022,
24/3/2022.

O simples fato de a decisão recorrida ser contrária aos interesses da parte não
configura nenhum dos vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022
Dessa forma, não se constata nenhuma das hipóteses de cabimento dos
declaratórios.
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52818267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/12/2025 11:19:06
Código de Controle do Documento: 7fe2611a-c59a-4537-84be-b699ba862545

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.275.238 / SP
Número Registro: 2023/0006521-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00014143920228260268
0001414392022826026810055896420198260268
000141439202282602681005589642019826026830112019 10055896420198260268 14143920228260268
1414392022826026810055896420198260268
141439202282602681005589642019826026830112019
20220000545077 20220000600900 21341017120228260000 2134101712022826000050000 30112019
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALVARO ROBERTO DE MELO
ADVOGADO : JOÃO ROBERTO DE MELO - SP021560
AGRAVADO
: UNIÃO FUTEBOL CLUBE
ADVOGADA
: LUCELIA SOUZA DUARTE - SP328064
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO DE
IMÓVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ALVARO ROBERTO DE MELO
ADVOGADO
: JOÃO ROBERTO DE MELO - SP021560
EMBARGADO : UNIÃO FUTEBOL CLUBE
ADVOGADA
: LUCELIA SOUZA DUARTE - SP328064
Documento eletrônico VDA53204808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:58:50
Código de Controle do Documento: 0ae63f4a-609c-4a65-bb42-0afcc721076d

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
16/12/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53204808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:58:50
Código de Controle do Documento: 0ae63f4a-609c-4a65-bb42-0afcc721076d